Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE INJÚRIA RACIAL, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL TENTADA. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA ENTRE VARAS DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA FIXADA NA VARA CRIMINAL COMUM.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama em face do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, nos autos de inquérito policial que apura supostos crimes de injúria racial, ameaça e lesão corporal, na forma tentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há indícios suficientes da prática de crime doloso contra a vida que justifiquem a competência do Tribunal do Júri ou se o feito deve tramitar perante a Vara Criminal comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Ministério Público promoveu o arquivamento do procedimento quanto ao crime doloso contra a vida, por entender que houve desistência voluntária do agente.
2. A denúncia oferecida não inclui imputação de tentativa de homicídio, limitando-se aos crimes de injúria racial, ameaça e lesão corporal.
3. Ausente justa causa para a tramitação do feito perante o Tribunal do Júri, não havendo elementos que indiquem tentativa de homicídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito de competência conhecido. Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama declarado competente.
Tese de julgamento: A ausência de indícios mínimos de crime doloso contra a vida afasta a competência do Tribunal do Júri, devendo o feito tramitar perante a Vara Criminal comum.
Dispositivos legais citados:
Art. 2o-A da Lei 7.716/89
Art. 147 do Código Penal
Art. 129, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal